Tribunal: TJDFT
Processo: 0710711-85.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0710711-85.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: MARCOS ALBERTO ALVES DE PAULA AGRAVADO: CENTRO RADIOLOGICO DO GAMA S/A V I S T O S. (Num. 35534010). Mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos. Nos termos do artigo 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil e do artigo 265, § 2o, do RITJDFT, intime-se o Agravado, CENTRO RADIOLÓGICO DO GAMA S/A, para, querendo, apresentar contrarrazões ao Agravo Interno (Num. 35534010) interposto por MARCOS ALBERTO ALVES DE PAULA contra a decisão (Num. 34741742) por meio da qual foi indeferido o pedido de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento interposto pelo ora Recorrente. I. Brasília - DF, 23 de maio de 2022. Desembargador ANGELO PASSARELI Relator